Tribunal: TJDFT
Processo: 0720466-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO COLINA DOM BOSCO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor do INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA (COLÉGIO EVEREST BRASÍLIA) e Outros. O d. magistrado de primeiro grau revogou “a medida cautelar proferida no id 90282038” e indeferiu “o pedido de antecipação de tutela, mantendo, pois, a validade e eficácia do alvará de construção impugnado na demanda.”. A associação, ora agravante, na qualidade de terceiro interessado, insurgiu-se contra a mencionada decisão, defendendo, em suma, a necessidade de paralisação da obra, porquanto irregular e erigida “dentro da Unidade de Conservação Refúgio da Vida Silvestre Garça Branca”. Em seguida, a agravante passou a discorrer acerca da omissão do poder público, ao não fiscalizar uma obra situada em área da unidade de conservação, e, ainda, conceder um alvará de construção extemporâneo. Destacou também a aplicação do Princípio da Precaução, bem como da Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.”. Após discorrer acerca da presença dos requisitos para fins de concessão da antecipação da tutela recursal, a agravante pugnou pelo deferimento do provimento antecipatório, para que seja determinada “a imediata paralisação das obras que estão sendo realizadas pelo réu Instituto Everest Medalha Milagrosa; e (ii) a suspensão das licenças e alvarás emitidos pelo Poder Público referentes às mesmas obras”. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão “a quo”, confirmando-se a tutela ora requerida. É o breve relato. Decido. O presente Agravo de Instrumento é cabível, porquanto desafia decisão envolvendo pedido de tutela provisória de urgência, inserindo-se na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez que o julgador de primeiro grau já havia considerado a necessidade de sobrestar a construção, adotando medida de natureza acautelatória, a fim de preservar o direito deduzido nos autos de origem. Após estabelecer “um mínimo de contraditório”, o d. magistrado prolator da decisão agravada – que é muito zeloso, e sempre atua com espeque no Princípio da Precaução ao apreciar questões atinentes ao meio ambiente –, concluiu que não há motivos para a paralisação da construção da edificação, notadamente por se encontrar fora da área de proteção ambiental, além de estar praticamente finalizada. Cumpre assinalar que esta Relatoria, ao apreciar dois recursos interpostos pela parte ré em face da decisão revogada, destacou exatamente a necessidade de se aplicar o Princípio da Precaução, mantendo as coisas no estado em que se encontravam, até que fossem esclarecidas as questões envolvendo a obra e eventual comprometimento ao meio ambiente. Note-se que o julgador de primeiro grau foi cauteloso, tendo, sim, aplicado o Princípio da Precaução, de modo a evitar potencial dano ao meio ambiente. Somente após a vinda de “informações prévias”, e necessárias à formação de sua convicção, concluiu não haver potencial risco para o meio ambiente, destacando que “o fato inconteste é que não há a definição da poligonal da REVIS Garça Branca, não sendo razoável que se imponha aos proprietários de imóveis próximos a limitação ao uso de sua propriedade, mormente quando os órgãos públicos competentes não tenham encontrado óbice para tanto.”. Nesse passo, não tendo a ora agravante demonstrado a probabilidade de provimento do presente recurso, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC, não há como acolher sua pretensão relativa à concessão da antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando de Almeida Fonseca Relator